Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000). Gratuidade de justiça deferida, com efeitos a partir do pedido. Prescrição. Prejudicial externa. Sentença cassada, suspendendo-se o trâmite processual até o trânsito em julgado no REsp 1.301.935.